Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DISCUSSÃO ACALORADA. OFENSAS RECÍPROCAS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.
1 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Deve ser comprovado sofrimento ou humilhação que ultrapassem o mero aborrecimento do cotidiano. Não obstante a conduta irascível do réu, o nível de animosidade escalou com a existência de ofensas recíprocas entre as partes, além de não ter extrapolado de forma significativa os desafios intrínsecos à relação de vizinhança, o que afasta a configuração de dano moral.
2 – Recurso conhecido e não provido.
lp